Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011647-94.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Impetrante: Diego Tobias Damian
Paciente: Maikon Souza Ricken
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maikon Souza Ricken, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que mantém preventivamente preso o paciente, acusado da suposta prática do delito de extorsão mediante sequestro (artigo 159, caput, do Código Penal).
Suscita o impetrante a negativa de autoria do paciente, aduzindo que ele foi moralmente coagido a participar da ação criminosa, pois “(...) não agrediu as vítimas e (...) somente transportou os acusados em seu veículo, pois estava sendo ameaçado pelo acusado que estava armado e que dizia ser do ‘Comando Vermelho’, é de suma importância enfatizar que o ora réu não cometeu o delito de extorsão mediante sequestro na forma dos Arts. 159, caput, cc Art. 29, do Código Penal” (sic, id. 44655492, p. 10).
Afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Assinala, nesse sentido, que a decisão atacada está calcada na gravidade abstrata da conduta delitiva, sem perder de vista que o antecedente criminal do paciente mencionado no decreto prisional refere-se a um delito de homicídio por que foi absolvido na Comarca de Pedra Preta (Ação Penal de Código 41269).
Sob outro viés, afirma que a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, são plenamente cabíveis na espécie, uma vez que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, família constituída, com esposa grávida).
Em caso de manutenção da segregação cautelar da liberdade, alega fazer jus ao seu cumprimento em regime domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a expedição do mandado de prisão domiciliar.
Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Prepositivamente, em relação à suposta ocorrência da excludente de culpabilidade da coação moral, vale consignar que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a esquadrinhar sua participação na ação ilícita.
Por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração, destinado a afastar – ou ao menos a colocar em xeque – a caracterização da autoria delitiva, não comporta exame em sede de habeas corpus, sob pena de o remédio heroico substituir-se à ação de conhecimento, local próprio para análise probatória exauriente.
Nesse sentido, tem-se que a interpretação da sucessão fática havida na cena delitiva não há de ser analisada de forma aprofundada neste momento, uma vez que, além de inadequada a via eleita, observa-se, à primeira vista, que, na origem, o feito se encontra em fase de apresentação da resposta à acusação.
No caso concreto, o paciente Maikon Souza Ricken foi denunciado pela prática do delito de extorsão mediante sequestro (artigo 159, caput, do Código Penal), porque no dia 18 de março de 2020, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Marcelino Pereira, n.o 627, Bairro Vila Mineira, em Rondonópolis-MT, juntamente com Deyvid Alves Cardoso e Cleber Estevam da Silva, com consciência e vontade, sequestrou as vítimas Régis Maxuel Rodrigues Moura e Anaildes Rodrigues Lima, com o fim de obter a vantagem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do ofendido Marcos Weder Rodrigues Moura, como condição e preço do resgate.
Segundo descreve a peça acusatória do processo-crime, a vítima Marcos Weder Rodrigues Moura teria contraído uma dívida com o paciente e, por falta de quitação, este ajustou-se com os coacusados Deyvid e Cleber e, ainda, com uma quarta pessoa não identificada, para cobrarem o débito.
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária de primeiro grau assinalou que não se vislumbram sinais ou mesmo indícios de que o crime tenha sido praticado com a excludente aventada pela defesa, pois “na data de 18.03.2020, por volta das 16h00min, os autuados CLEBER ESTEVAM DA SILVA, DAVID ALVES CARDOSO e MAIKON SOUZA RICKEN renderam a vítima REGIS MAXUEL RODRIGUES MOURA, adentraram na residência da vítima localizada no Bairro Vila Mineira, desta urbe, reviraram e quebraram pertences e objetos e, em seguida, renderam a vítima ANAILDES RODRIGUES LIMA quando de sua chegada em casa. Ato contínuo, conduziram as vítimas em um veículo PICK-UP STRADA até um cativeiro na região da Vila Olinda e, em seguida, para um matagal, deixando-os amarrados, contudo, a vítima REGIS conseguiu desvencilhar das amaras e ajudar sua mãe, mas sem ajuda dormiram no local, somente logrando auxílio no dia seguinte para retornarem a cidade. Durante a investida criminosa, os indigitados desferiram coronhadas, ameaçaram as vítimas e, em certo momento, amolavam uma faca anunciando que iam cortar os dedos das vítimas, indagando-as a respeito de MARCOS, irmão da vítima REGIS e filho da vítima ANAILDES, que, enquanto perdurava os episódios criminosos, MARCOS recebia em seu telefone mensagens e vídeos da situação das vítimas e o pedido de resgate no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, consta nas declarações da vítima REGIS, que esta reconheceu os autuados CLEBER ESTEVAM DA SILVA, DAVID ALVES CARDOSO e MAIKON SOUZA RICKEN” (decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 31.03.2020 – Auto de Prisão em Flagrante n.o 2536-08.2020.8.11.0064; Sistema Institucional Primus).
Assim, os elementos informativos do inquérito policial não evidenciaram, de forma cristalina, a ocorrência de coação moral, de modo que o recebimento da denúncia é fator que robustece a presença do fumus comissi delicti na hipótese.
Além disso, tem-se que a presença do periculum libertatis é extraída, à primeira vista, da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo modus operandi que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, “considerando que o crime descrito nos autos foi, em tese, praticado em plena luz do dia (16h00min), mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, onde, inclusive foi desferida contra a vitima REGIS coronhadas, e ainda a verbalização reiterada de ameaças, onde um dos autuados amolava uma faca e dizia que iria cortar os dedos das vítimas, bem como devido o fato de terem deixado as vítimas amarradas em local ermo, onde estas embora tenham conseguido desvencilhar das amarras, não lograram êxito em retornar pra casa, tendo estas dormido em meio ao ‘matagal’ em que foram deixadas, ou seja, o modus operandi para realização do delito por si só, evidenciado a liberdade, a priori, não é no momento a medida mais adequada” (decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 31.03.2020 – Auto de Prisão em Flagrante n.o 2536-08.2020.8.11.0064; Sistema Institucional Primus).
Nessa linha de cognição, havendo substrato fático concreto e devidamente delimitado na decisão atacada para a imposição da medida cautelar de exceção, o suposto apontamento equivocado de registro criminal pelo qual o paciente não é investigado ou processado revela-se, neste momento procedimental, desimportante.
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos idôneos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas à segregação (artigo 319 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017.).
Quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, observa-se que, não se verifica o aperfeiçoamento de nenhuma das hipóteses legais insculpidas nos incisos do artigo 318 do Código de Processo Penal. A despeito de a companheira do paciente encontrar-se grávida, não há previsão legal que albergue a possibilidade de concessão da benesse nessa hipótese.
Diante desse panorama, faz-se prudente aguardar a vinda dos informes, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada